Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-79.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.